Tribunal: TJSP
Processo: 1046804-29.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO, MAS ANTES DA CITAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PARA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – Satisfação da obrigação principal antes da triangularização da relação processual – Inutilidade da constituição de título

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO, MAS ANTES DA CITAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PARA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – Satisfação da obrigação principal antes da triangularização da relação processual – Inutilidade da constituição de título executivo – Subsistência, em tese, dos encargos da mora que, todavia, não autoriza o julgamento de mérito – Aplicação do princípio da causalidade – Ônus sucumbenciais devidos pelas rés – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.